Tribunal: TJSP
Processo: 2150998-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – SUSEP E CNSEG – LOCALIZAÇÃO DE BENS - IMPENHORABILIDADE – I - Execução que se realiza no interesse do credor – Interesse público na prestação jurisdicional - II - Impossibilidade da parte em obter informações, em face da instituição somente atender à requisicao judicial, em razão do sigilo das referidas

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS – SUSEP E CNSEG – LOCALIZAÇÃO DE BENS - IMPENHORABILIDADE – I - Execução que se realiza no interesse do credor – Interesse público na prestação jurisdicional - II - Impossibilidade da parte em obter informações, em face da instituição somente atender à requisicao judicial, em razão do sigilo das referidas informações, sob pena de retirar-se a eficácia da tutela jurisdicional do Estado - Expedição de ofícios determinada, bem como a penhora de eventuais valores localizados – Quantia oriunda de aplicação financeira, configurada na modalidade plano de previdência privada, que não se reveste, automaticamente, do manto da impenhorabilidade - Resguardada a possibilidade, futuramente, em caso de ser efetivada alguma penhora, de apreciação de eventual alegação de impenhorabilidade feita no caso concreto, pelo MM. Juiz "a quo" – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão reformada - Agravo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982784
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2150998-48.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
DAYCOVAL S/A, são agravados SUCOS DO BRASIL S/A e ANTONIO
CLAUDIO GOMES FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150998-48.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37467
AGRV.No: 2150998-48.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL
AGTE.: BANCO DAYCOVAL S.A.
AGDOS.: SUCOS DO BRASIL S.A. e ANTONIO CLAUDIO GOMES FIGUEIREDO
JUIZ PROLATOR: FELIPE ALBERTINI NANI VIARO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS
SUSEP E CNSEG
LOCALIZAÇÃO DE BENS -
IMPENHORABILIDADE I - Execução que se realiza no
interesse do credor
Interesse público na prestação
jurisdicional - II - Impossibilidade da parte em obter
informações, em face da instituição somente atender à
requisicao judicial, em razão do sigilo das referidas
informações, sob pena de retirar-se a eficácia da tutela
jurisdicional do Estado - Expedição de ofícios determinada,
bem como a penhora de eventuais valores localizados

Quantia oriunda de aplicação financeira, configurada na
modalidade plano de previdência privada, que não se
reveste, automaticamente, do manto da impenhorabilidade -
Resguardada a possibilidade, futuramente, em caso de ser
efetivada alguma penhora, de apreciação de eventual
alegação de impenhorabilidade feita no caso concreto, pelo
MM. Juiz “a quo”
Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça - Decisão reformada - Agravo provido”.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
em
01.07.2020,
tirado
de
execução
de
título
extrajudicial, em face da r. decisão proferida em
10.06.2020 e publicada em 15.06.2020, que indeferiu a
expedição de ofícios à SUSEP e CNSeg para localização de
bens de propriedade do ora agravado. Sustenta o
recorrente, em síntese, que a expedição de ofícios às
instituições financeiras indicadas, a fim de solicitar
informações sobre a existência de créditos e valores
pertencentes
ao
agravado,
é
medida
necessária
à
localização frutífera de bens. Aduz que a pesquisa de
bens pelo sistema Bacenjud restou infrutífera, ao passo
que a pesquisa pelo sistema Infojud acessou declaração de
imposto de renda do ano de 2016. A pesquisa pelo sistema
Renajud foi inserida restrição em dois veículos do ora
recorrido. Outrossim, afirma que a execução deve se dar
no interesse do credor. Requer a atribuição de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150998-48.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ativo e, ao final, o provimento do recurso, com a
determinação de expedição de ofícios à CNSeg e SUSEP, na
tentativa de localizar valores e créditos penhoráveis de
titularidade do agravado.
Recurso processado com efeito ativo parcial
(fls. 38/39).
Decorrido
“in
albis”
o
prazo
para
apresentação de contraminuta (fls. 42).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação de execução, ajuizada pelo ora agravante em face dos
ora agravados, embasada em “Cédula de Crédito Bancário n°
78079-2”, no valor de R$240.207,53 quando do ajuizamento
da ação, em abri de 2017 (fls. 01/06 dos autos
principais).
Citados (fls. 60/61 dos autos principais) os
executados não quitaram o débito.
No curso da demanda, diversas medidas foram
tomadas, visando a expropriação de bens, tais como,
realização de pesquisas via sistema Bacenjud (fls. 76 dos
autos principais), a qual obteve resultados infrutíferos.
Ademais, a pesquisa via Renajud localizou três veículos,
todos com restrição (fls. 86/87 dos mesmos autos).
Outrossim, a penhora de imóveis levada a efeito às fls.
99 e 116 foi, posteriormente, levantada (fls. 103 e 211).
Por esta razão, visando a localização de
bens passíveis de penhora, o agravante requereu a
expedição de ofícios à Confederação Nacional das Empresas
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde
Suplementar e Capitalização (CNSEG) e à Superintendência
de Seguros Privados (SUSEP), “para que venham informações
sobre consórcios, títulos de capitalização e previdência
privada, ações ou qualquer tipo de investimento (...)
requerendo desde já o bloqueio e a transferência para
este processo” (fls. 288/291 dos autos principais).
Sobreveio, então, a r. decisão agravada,
indeferindo tal pleito nos seguintes termos (fls. 292 dos
autos principais):
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150998-48.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Fls. 288/291 - Consoante o Ofício Circular
no 063/18, do CNJ, publicado na íntegran o
DJE de 04/02/2019, o sistema BacenJud passou
a
abranger
além
das
instituições
financeiras, corretoras e outros tipos de
sociedade de crédito, atingindo tanto ativos
líquidos quanto ilíquidos.
Tais ativos, inclusive investimentos em
previdência privada e ações em bolsa, se
existentes,
são
indicados
no
extrato,
cabendo à custodiante encaminhar informações
ao juízo no prazo de 30 dias, sendo, pois,
desnecessária a expedição de ofícios para o
mesmo fim.
Vale frisar, a SUSEP e a CNSEg não fazem
custódia de valores, sendo certo que os
valores decorrentes de planos de previdência
são custodiados em instituições financeira,
já abrangidas pelo BacenJud.
Saliente-se,
ainda,
conforme
as
regras
ordinárias da experiência, o normal é que
pessoas
sem
ativos
financeiros
estejam
também sem condições econômicas de fazer
investimentos de outra espécie, cabendo à
parte trazer ao menos início de prova no
sentido contrário.
Não
havendo
indícios
de
escamoteamento
patrimonial, e observada a própria natureza
do
feito
e
finalidade
específica
da
execução, ficam indeferidas medidas atípicas
e pesquisas perante sistemas ou órgãos com
finalidade própria que não a constrição
patrimonial.
De resto, trata-se de mais um caso simples
de irremediável insolvência, que fica desde
já reconhecida, remetendo-se os autos ao
arquivo (art. 921, inc. III, CPC), facultado
o desarquivamento para medidas urgências ou
caso encontre bens penhoráveis.
Int.”.
Contra
esta
r.
decisão
insurge-se
o
agravante; e com razão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150998-48.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Preliminarmente, reitera-se que, como visto
acima,
as
pesquisas
em
sistemas
informatizados,
disponíveis por convênios firmados com o E. Tribunal de
Justiça (Renajud e Bacenjud) foram infrutíferas.
Esclareça-se, outrossim, que a execução
realiza-se no interesse do credor, nos termos do art.
612, do ACPC, com correspondência no art. 797, do NCPC,
razão pela qual devem ser disponibilizados a ele meios
concretos para a satisfação de seu crédito.
Isto é, ao credor deve ser assegurado o
devido processo legal, por meio de todas as ferramentas
disponibilizadas pelo legislador para fins de garantia do
adimplemento forçado, direito que lhe assiste.
Veja-se o dispositivo acima referido:
“Artigo
797. Ressalvado
o
caso
de
insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso
universal,
realiza-se
a
execução
no
interesse
do
exequente que adquire, pela penhora, o direito de
preferência sobre os bens penhorados”.”
Vê-se, portanto, que o processo objetiva a
consecução de um fim, que é a prestação jurisdicional,
sendo do interesse do Estado que as dívidas sejam
solvidas, e, para que tal fato ocorra, é necessário que o
credor esteja munido dos meios necessários.
Ademais, esclareça-se que o agravante não
possui informações acerca da existência de aplicações ou
planos de previdência privada em nome dos executados, ora
agravados, junto às instituições Superintendência de
Seguros
Privados
(“SUSEP”)
e CNSeg
- Confederação
Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência
Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização.
Com efeito, a pesquisa por bens penhoráveis
é incumbência que compete ao exequente. Todavia, a
informação pretendida não pode ser obtida sem a
intervenção do Poder Judiciário, uma vez que, sendo
informações protegidas por sigilo fiscal, tais pesquisas
somente podem ser obtidas através de requisição judicial.
Desta forma, respeitado o entendimento do
digno magistrado, o desta C. 24a Câmara de Direito
Privado é pacífico e tranquilo no sentido de auxiliar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150998-48.2020.8.26.0000 -Voto no
6
parte no prosseguimento do feito, quando aquela seja
impedida de fazê-lo por seus próprios meios, sob pena de
retirar-se a eficácia da tutela jurisdicional do Estado.
Neste sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“Agravo de Instrumento Execução de título
extrajudicial - Requerimento de expedição de ofícios à
Central de Custódia e Liquidação Financeira De Títulos
(CETIP),
Comissão
de
Valores
Mobiliários
(CVM),
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Bolsa de
Valores
(BM&F
BOVESPA)
e
à
Central
Nacional
de
Indisponibilidade de Bens, com vista à verificação de
informações acerca da existência de ativos em nome da
executada Indeferimento Pleito de reforma Admissibilidade, em parte Movimentação da máquina
judiciária que deve ser feita com parcimônia Caso dos
autos, entretanto, em que as pesquisas antecedentes em
sistemas informatizados (convênios) restaram infrutíferas
Possibilidade
de
obtenção
das
informações
Uso
de
ferramentas disponibilizadas pelo legislador para fins de
garantia do adimplemento forçado Impossibilidade de
obtenção das informações pela via não judicial Restrição
junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
que, contudo, deve ser realizada eletronicamente pelo
magistrado Recurso parcialmente provido, para deferir a
expedição dos ofícios e a efetivação da restrição
requeridos”
(Relator(a):
Cláudia
Grieco
Tabosa
Pessoa; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 19a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 07/08/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Decisão indeferiu expedição de ofício para
a CNSEG para localização e penhora de quantias dos
executados
eventualmente
depositadas
em
previdência
privada Cabimento Pesquisa de bens que não pode ser
empreendida
sem
a
intervenção
do Poder
Judiciário
Precedentes
Recurso provido” (Relator(a): Francisco
Gianquinto; Comarca:
São
Bernardo
do
Campo; Órgão
julgador:
13a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento: 06/09/2017).
“RECURSO Agravo de Instrumento “Execução de
título extrajudicial” Insurgência contra o respeitável
“decisum” que indeferiu a expedição de ofícios à
instituições financeiras, Bovespa e Receita Federal -
Admissibilidade
parcial
-
Possibilidade
do
Juízo
determinar a expedição de ofícios pleiteados, eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150998-48.2020.8.26.0000 -Voto no
7
tais providências não podem ser realizadas pelo próprio
agravante
ante
o
sigilo
das
informações
buscadas
Inteligência do artigo 438, inciso I do CPC/15 - Recurso
parcialmente provido” (Relator(a): Roque Antonio Mesquita
de Oliveira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 18a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
31/10/2017).
Ademais, além de se mostrar cabível a
expedição dos ofícios requeridos, é possível, ainda, a
respectiva penhora dos valores eventualmente encontrados,
sendo
facultado,
oportunamente,
a
alegação
de
impenhorabilidade pela parte contrária, cuja análise será
feita
pelo
MM.
Juiz
“a quo”,
de acordo com as
circunstâncias do caso concreto.
Isto porque, a quantia oriunda de aplicação
financeira,
configurada
na
modalidade
plano
de
previdência privada, não se reveste, automaticamente, do
manto da impenhorabilidade, tendo em vista que somente as
circunstâncias
fáticas
caracterizarão
a
aludida
impenhorabilidade.

Com
efeito,
acerca
dos
fundos
de
previdência privada, já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça que estes não são, a princípio, impenhoráveis, devendo-se a análise ser feita
casuisticamente para verificar se as provas dos autos
revelam necessidade de utilização do saldo para a
subsistência do participante e de sua família, quando
então caracterizada estará a sua natureza alimentar
(REsp. 1.121.426/SP, 3a Turma, Rel. Sidnei Beneti, Rel.
para acórdão Nancy Andrighi, j. 11/03/2014).
Assim, por ora, é possível o deferimento de
expedição de ofícios, conforme requerido pelo agravante,
resguardada a possibilidade, futuramente, em caso de ser
efetivada alguma penhora, de apreciação de eventual
alegação de impenhorabilidade, pelo MM. Juiz “a quo”.
A este respeito, assim já entendeu esta C.
24a Câmara de Direito Privado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de
Título Extrajudicial. Decisão que indeferiu pedido de
expedição de ofício à Confederação Nacional das Empresas
de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida (CNSEG).
Insurgência do exequente. Cabimento. Possibilidade de
expedição de ofício, bem como da penhora de aplicação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150998-48.2020.8.26.0000 -Voto no
8
previdência privada em nome do devedor, sem prejuízo dele
poder demonstrar e alegar eventual impenhorabilidade da
verba. Precedentes jurisprudenciais. Recurso provido”
(Relator(a): Walter Barone; Comarca: Jacareí; Data do
julgamento: 07/08/2017).
Impõe-se, portanto, a reforma da r. decisão
agravada, determinando-se a expedição de ofícios à
Superintendência de Seguros Privados (“SUSEP”) e CNSeg -
Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais,
Previdência
Privada
e
Vida,
Saúde
Suplementar
e
Capitalização, conforme requerido pelo exequente, bem
como a penhora de eventuais valores localizados.
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.